Tribunal: STF
Processo: RE 1282890
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. IPI. ISENÇÃO. LEI Nº 8.989, DE 1995. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA APONTADA. 
    1. Levando em conta que a Instrução Normativa nº 1.769/17, a qual disciplina a aplicação da isenção do IPI, concentrou a execução e decisão sobre o tema no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife-PE, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada.
    2. Não se pode confundir a identificação da autoridade impetrada competente para responder ao mandamus com o local do ajuizamento do feito. Embora o art. 109, § 2º, da CF permita que o autor escolha intentar a causa na Seção Judiciária em que for domiciliado, tal circunstância não o autoriza a impetrar a ação contra autoridade coatora ilegítima.”
    Os embargos de declaração rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, § 2º e 110, caput, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “ao combinar o disposto no art. 109, §2º, da CRFB, com o disposto no art. 110, do texto constitucional, para autorizar, ao autor de ação contra a União domiciliado em município do interior que se encontra sob a jurisdição de vara federal, o ajuizamento da ação na capital do Estado, o v. acórdão recorrido acabou por criar uma quarta opção de competência, não prevista no texto constitucional” (eDOC 19, p. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se ser de índole infraconstitucional a discussão acerca do entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Desse modo, a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA FIGURAR NA CAUSA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA “B” DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE TIDA POR COATORA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 380.544-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 21, §1º do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente